Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-24.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801252-24.2023.8.14.0037

APELANTE: MAILSON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) verificar a viabilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente substituição por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está amparada em prova robusta, consistente no termo de apreensão, laudo toxicológico que confirmou que a droga apreendida com o apelante tratava-se de cocaína e maconha e depoimentos de policiais que flagraram o réu em condições que configuram tráfico, inexistindo margem para absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado não é cabível, pois o apelante possui condenação anterior transitada em julgado, o que configura reincidência e afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. As penas impostas encontram-se devidamente fundamentadas, impossibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando os critérios do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mailson Carvalho de Souza apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 17128207).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição, alegando ausência de provas da mercância da droga. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 17128216).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17128221), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19783463).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a
materialidade
do crime de tráfico de drogas

comprovada pelo termo de exibição da substância apreendida em poder do acusado (ID 17128045, pág. 5) e Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2023.04.000719-QUI, o qual contatou que o material apreendido tratava-se de “23 (vinte e três) invólucros contendo substância em forma granulada, esbranquiçada, acondicionada em sacos plásticos de cor branca, pesando com embalagem um total de 6,87g (seis gramas oitocentos e setenta miligramas)” e também de “04 (quatro) invólucros de erva prensada, acondicionada em sacos plásticos de cor branca, pesando com embalagem 1,56g (um grama quinhentos e sessenta miligramas), constituída por folhas, sementes, talos e hastes”, com resultado positivo para as substâncias conhecidas popularmente como “cocaína” e “ maconha”, respectivamente (ID 17128202)

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte:

“(...) a testemunha
EDLLIAN BARROZO VILA NOVA
, policial militar, após compromissado, declarou: Que estava no local e se depararam com o réu vindo correndo em sua direção e a guarnição achou suspeito e o deteram; que em seguida veio o segurança e informou que ele estava em posse do produto no ambiente da festa, e ele reteve o produto; Que o segurança visualizou ele passando ou recebendo o produto de alguém, mas estava em posse do mesmo; Que verificou e foi constatado o material; Que o segurança relatou que o material já estava com o réu; Que ocorreu por volta de 21h ou 22h; Que o material estava em uma latinha de chiclete, e tinha 23 ou 24 petecas de pedra, umas 3 de maconha em torno de 25 ou 26 papelotes, e a maioria era “crack”; Que não conhecia o cidadão. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que ele relatou que tinha um segurança correndo atrás dele, que ele negou e disse que outra pessoa passou o material para ele segurar; Que foi feito revista pessoal, mas não foi encontrado outra coisa; Que ele foi especifico, que ele só falava a vestimenta e a cor, mas não falava a característica da pessoa, assim ficou difícil devido ter muita gente no local; Que ele não estava com sinais de embriaguez e nem sinais de ter usado entorpecentes; Que o segurança não foi conduzido, que não sabe o nome dele. (ID 17128207, pág. 3).”

A testemunha
SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
, policial militar, após compromissado, declarou: Que se encontrava em uma visita técnica na comunidade do Moura, quando em dado momento viu um segurança correndo atrás de uma pessoa, o receptaram e fizeram a abordagem, e o segurança entregou um recipiente; que foi feita a revista no recipiente e foi encontrado o material de entorpecentes; que foram apreendidos aproximadamente 23 petecas de maconha e 4 quatro de pedras; Que do início da festa até a prisão do réu foi cerca de uma hora; que a festa começou às 22h e a prisão dele foi às 23h; Que não tinha conhecimento do réu ter envolvimento com outros crimes. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que foi relatado que abordaram ele, viram a substância e ele correu; Que no momento da abordagem ele estava tranquilo, que foi encontrado um celular também (ID 17128207, pág. 3/4).

À vista disso, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Noutro giro,
incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 com base nos antecedentes do réu, nos quais se verifica a existência de sentença condenatória, conforme transcrito:

“Ancorado na argumentação sedimentada pelo STJ, afasto o benefício da causa de redução expressa no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, haja vista que o denunciado respondeu a outro processo criminal, devidamente demonstrado nestes autos, no qual foi condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menor, inclusive.” (ID 17128209 - Pág. 7)

Com efeito, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017).

In casu
, o recorrente possui condenação anterior, atualmente transitada em julgado (Proc nº 0003171-23.2019.8.14.0037 - ID 107642119; certidão criminal positiva ID 17128048, pág. 5), de modo que a reincidência delitiva constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC 783764/MG
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Por fim, diante da manutenção da pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias, resta prejudicada a análise da tese referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do art. 44, I, todos do CP.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025